Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709040-75.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIA FELIX GOMES, ANTONIO GOMES BEZERRA, ANTONIO CARLOS DE FREITAS CALDAS, ANTONIO LUIZ RODRIGUES DE JESUS, AVAIR BORGES DE ARAUJO RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Esta Presidência, em decisão híbrida (ID 19293682), inadmitiu os recursos especial e extraordinário, e negou seguimento a este último quanto ao Tema 660 (ARE 748.371), manejados por ANTÔNIA FELIX GOMES E OUTROS. Contra tal decisão, a parte recorrente interpôs agravos (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) endereçados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 28270426 – p. 15/17). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX (ID 28270427), determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada tanto em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral quanto em requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, o óbice processual proposto está abarcado pelo tema de repercussão geral indicado. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015)(...) Logo, não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 20108673. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031